Tribunal: CARF
Processo: 10140.720014/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720014/2009-49
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrentes
JOÃO ADALBERTO AYUB FERRAZ E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E JOAO ADALBERTO AYUB FERRAZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Havendo
pagamento tempestivo do imposto calculado na declaração, a contagem do
prazo decadencial de cinco anos tem inicio na data de ocorrência do fato
gerador. Crédito tributário do Exercício 2004 extinto pela decadência.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. Não há nulidade do lançamento quando
não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. PROVA. ISENÇÃO. Para ser excluída da área tributável do
ITR/2009, exige-se que essa área ambiental, glosada pela autoridade fiscal,
seja objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente no registro imobiliário.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para o
ITR/2008, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.

Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720014/2009-49
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento, para cancelar
a glosa da área de reserva legal e preservação permanente referentes ao exercício 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto
de infração de f. 224-243, através do qual se exige o crédito tributário RS2.589.437,79,
composto de imposto, multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até 27/02/2009.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR dos
exercícios 2004, 2005 e 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Emadicá,
com área total de 2l.132,4 ha., Número de Inscrição - NIRF 2332889-4, localizado no município
de Porto Murtinho-MS.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR
em relação à área total, área de reserva legal, área de preservação permanente e ao valor da terra
nua.
Em relação ao exercício 2004, a alteração da área total e da área de reserva legal
decorreu da necessidade de adequar essas áreas àquelas consignadas na matricula do imóvel n°
3.214; a alteração da área de preservação permanente foi adequada à área informada no laudo
técnico apresentado pelo interessado, f. 18-24.
Em relação ao exercício 2005, a glosa da área de reserva legal ocorreu porque não
houve averbação específica dessa área após a alienação parcial do imóvel ocorrida em
20/07/2005; a alteração da área de preservação permanente ocorreu porque não foi comprovada a
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

entrega tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA, o que seria necessário em razão da
alienação parcial do imóvel.
Quanto ao exercício 2006, a glosa da área de reserva legal ocorreu porque não
houve averbação específica dessa área após a alienação parcial do imóvel ocorrida em
20/07/2005.
Em relação ao valor da terra nua declarado nos exercícios 2004, 2005 e 2006,
consta do relatório fiscal que o contribuinte, regularmente intimado a comprovar o VTN
declarado, apresentou laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, mas a autoridade fiscal o
rejeitou como elemento de prova por ter constatado que o referido documento foi elaborado em
desacordo com a NBR l4653-3:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Em
razão disso, com base no art. 14 da Lei 9.393/96, o valor declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
- SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 26/03/2009,
conforme consta da f. 244 e em 27/04/2009 o interessado, representado por advogado qualificado
nos autos, apresentou impugnação, f. 251-271, acompanhada de “defesa técnica” assinada por
engenheiro agrônomo, f. 274-278, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
a) Preliminar: alega invalidade do lançamento por cerceamento de defesa
caracterizada pela falta de fundamentação, uma vez que no auto de infração deixou-se de serem
expostos os motivos de rejeição do laudo técnico de avaliação, os motivos da glosa da área de
reserva legal e de preservação permanente e os motivos pelos quais deixou-se de excluir o valor
das benfeitorias no cálculo de apuração do valor da terra nua com base no Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Além disso, não ficaram demonstrados os fundamentos
justificadores de um aumento de 100% do valor da terra nua arbitrado no ano de 2006, em
relação ao ano de 2005, e, por outro lado, da manutenção dos valores das benfeitorias.
b) Mérito: alega que estão incorretos o grau de utilização do imóvel e a alíquota
aplicada no cálculo do crédito lançado, o que decorreu da indevida glosa das áreas de reserva
legal e de preservação permanente existentes. Acrescenta que não existe respaldo legal para
exigir o Ato Declaratório Ambiental como condição de isenção da área de preservação
permanente e da área de reserva legal, conforme jurisprudência administrativa do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Assevera que não há fundamento para adoção da técnica do arbitramento,
considerando que a autoridade fiscal dispunha de laudo técnico de avaliação elaborado de acordo
com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABTN, nos
termos do art. 14 parágrafo 1° da Lei 9.393/96 c/c art. 12 parágrafo 3° da Lei 8629/93, com a
redação da MP 2.183-56/2001.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

O critério de arbitramento está viciado ao considerar, na apuração do valor da
terra nua, os valor venal do imóvel, base de cálculo do ITBI, sem exclusão do valor das
benfeitorias, resultando em VTN superavaliado, desarrazoado e irreal. Demonstra que, com a
exclusão das benfeitorias e restabelecimento das áreas isentas, o ITR seria R$ 85.911,69
(2004=R$ 12.549,38; 2005=R$ 12.071,07; 2006=R$ 61.291,22), que acrescido de juros e
multa, perfazeria RS 180.577,88, calculado conforme demonstrativo colacionado na defesa.
Caso não seja invalidado o lançamento, entende que devem ser restabelecidas as
glosas relativas às áreas de preservação permanente e de reserva legal e que deve ser considerado
o valor da terra nua consignado no laudo técnico de avaliação. Com isso, reconhece ser devido
ITR de R$ 49.559,78 (2004=R$ 18.501,53; 2005=R$ 15.854,23; 2006=R$15.204,02), que
acrescido de juros e multa, perfaz RS 109.088,64
Pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou, subsidiariamente, que o
crédito tributário lançado seja alterado para R$ 109.088,64, ou, alternativamente para R$
180.577,88, descontando os valores já pagos.

c) Defesa Técnica: por meio da peça de f. 275-278, o engenheiro agrônomo que
elaborou o laudo técnico de avaliação apresentou esclarecimentos acerca dos argumentos
adotados pela autoridade fiscal para considerar ineficaz o laudo técnico de avaliação. São eles,
em síntese:
=> Esclarece que a autoridade fiscal equivocou-se ao vincular o levantamento da
amostra às regras previstas do item 10.2 da NBR 14653-312004, as quais referem-se ao bem
avaliando, sendo que tal aspecto é abordado no item 7.4.3.
=> Esclarece que as notas agronômicas têm por base as classes de uso do solo,
que variam da Classe I à Classe XIII, as quais são apresentadas em percentual de acordo com
estudos de Mendes Sobrinho. Reafirma a correção da planilha constante no Anexo IV do laudo
técnico; Reafirma e demonstra que a avaliação está dentro do grau de precisão 0,8 e 1,2.
=> Aduz que é inviável realizar avaliação pretérita das benfeitorias dos imóveis
que serviram de amostras. Esclarece que a estimativa das benfeitorias em 50% está embasada
nos itens 7.4.1 e 7.4.2 da ABNT, que autorizam, dentre outros elementos, a adoção de hipóteses
advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor e outros atributos
que se revelem importantes no decorrer dos trabalhos. Justifica a estimativa das benfeitorias de
50% do valor do imóvel com base em experiência própria e características peculiares dos
imóveis rurais da região.
Esclarece que a explicitação do critério adotado e dos dados colhidos no mercado
encontra-se no laudo técnico, parte l, pg. 04, 05 e 16, e no anexo “planilhas de homogeneização”.
A DRJ CAMPO GRANDE, depois da análise da impugnatória, documentos
juntados e provas colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> Decadência: preliminarmente impõe-se ao julgador a verificação da ocorrência
de decadência.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

Para o tema, a Coordenação Geral de Tributação - COSIT, através da Solução de
Consulta n°l6, de 05 de julho de 2003, conclui que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex oficio do ITR,
terá inicio:
13. 1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso,
ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser realizado
nesta data ou após ela;
Em consulta aos bancos de dados da Receita Federal, constata-se a existência de
pagamento tempestivo do imposto calculado na DITR do Exercicio 2004.

Desta forma, deve ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4°, do Código
Tributário Nacional, reiterado pelo item 13.1.1 da Solução de Consulta mencionada.
Conclui-se, portanto, que para o Exercício 2004, o lançamento deveria ser
formalizado (e cientificado o sujeito passivo) até 31 de dezembro de 2008, considerando que o
fato gerador do ITR 2004 ocorreu em 1° de janeiro de 2004.
Conforme já consignado neste voto, o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 26/03/2009. Desta forma, impõe-se reconhecer a decadência do direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário impugnado, relativo ao ITR do Exercício 2004, e a sua consequente
extinção por expressa disposição do Código Tributário Nacional, art. 156 inc. V.
As implicações dessa decisão no valor do crédito tributário lançado estão
resumidas ao final do voto, no capítulo intitulado “revisão do lançamento”.
Passa-se ao julgamento do processo em relação aos Exercícios 2005 e 2006, uma
vez que este período não foi atingido pela decadência.
=> validade do Lançamento: o sujeito passivo insurge-se contra a validade do
lançamento por cerceamento de defesa, alegando que o ato administrativo carece de motivação.
Não é possível concordar com as alegações trazidas pelo sujeito passivo, pois não se vislumbram
os vícios apontados.
No campo do auto de infração “descrição dos fatos e enquadramento legal” e nos
anexos “Tabela de Apuração de Áreas” e “Valor da Terra Nua (VTN)” é possível identificar
claramente os motivos da autuação, concernentes aos fatos geradores da obrigação tributária, e o
cálculo do tributo exigido.
No campo do auto de infração “descrição dos fatos e enquadramento legal”, às f.
231-233, estão expostos os motivos da rejeição do laudo técnico de avaliação como prova do
valor da terra nua. Tais motivos resultaram de detida análise do laudo técnico, tendo, a
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

autoridade fiscal, concluído que os vícios apontados impedem que o laudo técnico atinja grau de
fundamentação II.
Tanto os motivos existem e são conhecidos pelo impugnante, que este apresentou,
para contrapor os argumentos de rejeição do laudo técnico de avaliação, a peça de f. 275-278,
assinada pelo engenheiro agrônomo que elaborou o laudo, na qual são rebatidos pontualmente
cada um dos argumentos de rejeição, agrupados em cinco questões.
O fato é que, em razão da ausência de prova eficaz do VTN declarado, o crédito
tributário foi apurado com base na técnica do arbitramento, autorizada pelo art. 148 do CTN,
mediante adoção da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais (f. 196- 198). Há de
ser frisado que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor da terra nua dos imóveis
rurais, encontra amparo na Lei n° 9.393/96, art. 14.

De acordo com a legislação citada, a avaliação disponibilizada no SIPT refere-se
ao valor da terra nua. Isso está claro no anexo “valor da terra nua (VTN)”, f. 226-227, onde está
demonstrado o cálculo deste valor, com base no SIPT, e de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel em questão e também está demonstrado o cálculo do valor total do imóvel, obtido pela
soma do valor da terra nua arbitrado e dos valores das benfeitorias e das culturas, pastagens
cultivadas/melhoradas e florestas plantadas, extraídos da Declaração do ITR apresentada pelo
sujeito passivo. Em suma, fica claro que as benfeitorias e demais acréscimos integram o valor
total do imóvel e não o valor da terra nua.
No anexo do auto de infração “Tabela de Apuração de Áreas” foram narrados com
clareza os motivos pelos quais as áreas de preservação permanente e de reserva legal não foram
consideradas áreas isentas de ITR.
Conforme já exposto na introdução deste voto, ficou claro que, em relação ao
exercício 2005, a glosa da área de reserva legal ocorreu porque não houve averbação específica
dessa área após a alienação parcial do imóvel ocorrida em 20/07/2005 e a glosa da área de
preservação permanente ocorreu porque não foi comprovada a entrega tempestiva de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, o que seria necessário em razão da alienação parcial do imóvel.
Quanto ao exercício 2006, ficou claro que a glosa da área de reserva legal ocorreu
porque não houve averbação específica dessa área após a alienação parcial do imóvel ocorrida
em 20/07/2005.
Cumpre esclarecer que os fundamentos legais que embasam o lançamento
constam também do anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, notadamente às f.
233-234 e no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” às f. 241.
Em síntese, o lançamento oportunizou ao interessado conhecer a motivação fática
e jurídica do lançamento, permitindo-lhe rebater acusações, alegações, argumentos,
interpretações de fatos, interpretações jurídicas, etc, mediante uso de todas as provas admitidas
em direito.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando presente
prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato lhe impede o
exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse público, conforme se
extrai do art. 55 da lei 9.784/99.
O fato é que o interessado tomou conhecimento de todos os aspectos relativos à
autuação, tanto que apresentou impugnação em que manifesta perfeito entendimento da matéria
que foi objeto do procedimento fiscal. Assim, vê-se que não foi obstaculizado, ao impugnante,
nem a compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias da ampla defesa e do contraditório.
Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe
garantir a presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados ao
lançamento, o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional. Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.
=> Decisões Administrativas e Judiciais: quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar 0 disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais e' dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos processos judiciais citados na
impugnação, o interessado não pode usufruir os efeitos das decisões neles prolatadas.
As decisões administrativas e judiciais de caráter geral que vinculam as
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil são as súmulas Vinculantes proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do art. 103-A da Constituição Federal, e as
súmulas Vinculantes emitidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e
aprovadas pelo Ministro da Fazenda, nos temios do art. 75 § 2° do Regimento Intemo do CARF
aprovado pela Portaria MF 256, de 22/06/2009, bem assim a decisão do Supremo Tribunal
Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, bem como a
decisão proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua
execução pelo Senado Federal, observados os trâmites previstos no Decreto 2.346/97.
=> Prova da Área de Preservação Permanente: o lançamento refere-se, dentre
outros motivos, à glosa da área de 2.568,0 hectares, declarada a título de Área de Preservação
Permanente - APP na DITR do Exercício 2005.
A existência de Área de Preservação Permanente - APP de 1.283,7 hectares ficou
comprovada nos autos, por meio do laudo técnico de f. 19-23, emitido por Engenheiro
Agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (f. 24).
Entretanto, para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que constou de Ato Declaratório Ambiental -
ADA com apresentação tempestiva.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é um documento com natureza de
declaração, apresentado anualmente ao IBAMA, no qual devem ser prestadas informações
relativas às áreas de interesse ambiental da propriedade rural.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

A exigência de apresentação do ADA está prevista expressamente na Lei
6.938/81, art. 17-0 , § 1 °, com a redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/2000. É certo que com a
edição da Lei 10.165, de 27/12/2000, vigente para os exercícios 2001 em diante, afastou-se
completamente qualquer dúvida acerca da legalidade da exigência do ADA para fins de
reconhecimento da isenção do ITR sobre APP e RL, conforme foi reconhecido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a contrario sensu, na Súmula n° 41, publicada na
Portaria CARF n° 49, de 01/12/2010 - DOU 07/12/2010.
O prazo para a apresentação do ADA foi estabelecido em seis meses após o
vencimento do prazo de entrega da DITR, conforme Instrução Normativa SRF n° 554, de 12 de
julho de 2005, art. 10, sendo exigida a entrega de uma declaração inicial, e, subsequentemente,
apenas se houver alteração nas informações prestadas.
A partir do exercício de 2007, o ADA deve ser apresentado anualmente, conforme
a Instrução Normativa IBAMA 96/2006, no prazo estabelecido por aquele órgão.

Consta da matrícula do imóvel n° 3.214, que, em 20 de julho de 2005, foi alienada
uma parte do imóvel, correspondente a 3.336 hectares, remanescendo a área de 21.132 hectares,
f. 14.
Consta dos autos, ADA do Exercicio 2003, protocolizado em 31/03/2004, f. 27,
indicando APP de 1.687,79 hectares. O laudo técnico de f. 19-23 indica a existência, em 2006,
de APP de 1.283 hectares e essa mesma área foi reconhecida, na impugnação, como sendo a APP
existente no Exercício 2005. Assim, houve alteração da área de preservação permanente no
exercício 2005, em relação à última informação prestada em ADA, que foi a do Exercício 2003.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA do Exercício 2005, por força do
inciso II do art. 10 da IN SRF 554/2005, acima transcrito. Entretanto, não consta dos autos ADA
do exercício 2005.
Deste modo, conclui-se que não restou satisfeito um dos pressupostos cumulativos
da isenção, motivo pelo qual é mantida a tributação incidente sobre a área de preservação
permanente do Exercicio 2005.
=> Prova da Área de Reserva Legal: O lançamento refere-se, dentre outros
motivos, à glosa da área de 4.226,4 hectares, declarada a título de Área de Reserva Legal - RL
nas DITR dos exercícios 2005 e 2006.
A existência de Área de Reserva Legal - RL de 4.226,4 hectares, correspondente a
20% da área total, está comprovada nos autos por meio do laudo técnico de f. 19-23, emitido por
Engenheiro Agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (f. 24).
Entretanto, para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua
existência. O reconhecimento da Área de Reserva Legal- RL como área não tributável pelo ITR
está condicionado à comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
obrigação prevista no § 8° do art. 16 do Código Florestal, com redação do art. 1° da Medida
Provisória 2.166/2001. Ao reportar-se à Lei 4.771/1.965, a Lei 9.393/96, em seu art. 10, caput e
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

§ 1°, ll, “a”, condicionou a não tributação da área de reserva legal ao cumprimento da aludida
exigência.
Além disso, o reconhecimento da isenção depende da prova da declaração dessa
área em Ato Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva, conforme
fundamentado no item anterior.
Consta averbada à margem da matrícula do imóvel n° 3.214, área de reserva legal
correspondente a 20% da área total do imóvel. A averbação data de 14 de novembro de 2003,
sendo que, à época, a área total do imóvel era de 24.469 hectares, o que corresponde à RL de
4.893,8 hectares.
Depreende-se da matrícula do imóvel que, em 20 de julho de 2005, foi alienada
uma parte do imóvel, correspondente a 3.336 hectares, remanescendo a área de 21.132 hectares,
f. 14. Com base nisso, a RL foi reduzida para 4.226,4 hectares.

Consta dos autos ADA do Exercício 2003, protocolizado em 31/03/2004, f. 27,
indicando RL de 4.894,14 hectares. O laudo técnico de f. 19-23 indica a existência, em 2006, de
RL de 4.226,4 hectares e essa mesma área foi reconhecida, na impugnação, como sendo a RL
existente no Exercício 2005. Assim, houve alteração da área de reserva legal no exercício 2005,
em relação à última informação prestada em ADA, que foi a do Exercício 2003.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA no Exercício 2005, por força do
inciso II do art. 10 da IN SRF 554/2005, acima transcrito. Entretanto, não consta dos autos ADA
do exercício 2005, sendo que a alteração da área de reserva legal só foi informada em ADA do
exercício 2006, protocolizado em 09/10/2006, f. 26.
Conclui-se que a Área de Reserva Legal- RL remanescente está averbada junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. Entretanto, o impugnante deixou de apresentar
tempestivamente o ADA do Exercício 2005, tendo cumprido essa obrigação somente em relação
ao Exercício 2006.
Em síntese, no Exercício 2005 não restou satisfeito um dos pressupostos
cumulativos da isenção, motivo pelo qual é mantida a tributação incidente sobre a área de
reserva legal.
No Exercício 2006 restaram satisfeitos os pressupostos cumulativos da isenção,
motivo pelo qual deve ser excluída da tributação a área de reserva legal. As implicações dessa
decisão no valor do crédito tributário lançado estão demonstradas no capítulo “revisão do
lançamento”.
=> Prova do Valor da Terra Nua: O sujeito passivo insurge-se contra o valor da
terra nua arbitrado alegando que não há fundamento para adoção da técnica do arbitramento, pois
o laudo técnico de avaliação atende todos os requisitos legais, inexistindo os vícios apontados
pela autoridade fiscal. Além disso, o critério de arbitramento está viciado porque considerou o
valor de pauta do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sem excluir o valor das
benfeitorias do imóvel.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

O valor do SIPT está sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que
seu imóvel possui características que o distingue dos demais imóveis do mesmo município, o que
se faz mediante apresentação de laudo técnico de avaliação da terra nua revestido de rigor
científico suficiente para formar a convicção da autoridade tributária, devendo estar presentes os
requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, notadamente 0 disposto no item 9.2.3.5:
O fato é que o laudo técnico de avaliação apresentado pelo sujeito passivo foi
elaborado em desacordo com a norma acima referida.
Consta do item 1.5 do laudo técnico, f. 45, que o valor de mercado dos elementos
amostrais foi obtido com base no valor do ITBI informado pela Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho. Atendendo ao pedido de esclarecimentos da autoridade fiscal, o engenheiro agrônomo
que elaborou o laudo técnico apresentou, às f. 172-195, os Decretos Municipais que
estabeleceram os valores-base para cálculo do ITBI no período em questão e as “guias de
informação do ITBI” de cada um dos imóveis componentes da amostra.
O valor da terra nua dos elementos amostrais foi então estimado, pelo profissional
avaliador, em cinqüenta por cento do valor de mercado obtido conforme exposto no parágrafo
anterior, sob o argumento de que os outros cinqüenta por cento referem-se ao valor das
benfeitorias.
Embora na defesa técnica o profissional avaliador tenha esclarecido que realizou
as estimativas com base na experiência e nas características dos imóveis da região, o fato é que
está demonstrado nas “guias de informação do ITBI” que na avaliação dos imóveis componentes
da amostra, realizada pela Prefeitura Municipal, não foram incluídas as benfeitorias dos imóveis.
Esta assertiva é extraída da análise das “guias de informação do ITBI”, todas com valores de
benfeitorias igual a zero.
Na falta de prova em contrário, conclui-se que a avaliação realizada pela
Prefeitura Municipal refere-se ao valor da terra nua. Por conseguinte, não há justificativa para se
reduzir o valor dos elementos amostrais em cinqüenta por cento, o que macula
irremediavelmente o laudo técnico de avaliação.
Embora o vício apontado seja insuperável, cabe acrescentar que não há
justificativa para se avaliar o bem com base em amostras coletadas durante três anos, nem para
se adotar parâmetros de correção de valores com base em índices de compra e venda de came
bovina, como foi feito.
No laudo técnico de avaliação foi apurado o valor da terra nua para o exercício
2004 com base em valores de comercialização de bens imóveis nos anos de 2004, 2005 e 2006.
Ocorre que os dados de mercado coletados devem se referir a transações contemporâneas à data
do fato gerador do ITR.
No laudo, verifica-se também que o valor da terra nua admitido para os Exercícios
2005 e 2006 foi apurado mediante indexação do valor calculado para 2004, conforme descrito no
parágrafo anterior, com base na cotação da arroba do boi.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

É sabido que a alteração nos valores dos preços de terras não guarda relação com
os índices inflacionários, financeiros ou com as variações do mercado de commodities.
Os valores dos preços de imóveis possuem características peculiares e sua
variação depende de fatores como localização, oferta e procura, dentre outros. Ocorre de o preço
de mercado subir mais, ocasionalmente menos e, ainda, por vezes, caminhar em direção oposta
aos demais indexadores da economia.
Conclui-se que o laudo técnico não constitui prova eficaz do valor da terra nua, o
que é suficiente para que se utilize a técnica do arbitramento na apuração deste valor, conforme
já fundamentado neste voto.
Entretanto, o impugnante alega que o critério do arbitramento é ilegal porque foi
considerado como valor da terra nua o valor venal do imóvel, avaliado pela Prefeitura Municipal
para fins de ITBI, que, segundo ele, inclui as benfeitorias e demais acréscimos.

Os dados disponíveis no SIPT (tela que demonstra aptidão agrícola fls. 219)
coincidem com os valores de pauta do ITBI, estabelecidos em Decretos Municipais (f. 172-195).
Esta demonstrado nos autos que os valores estabelecidos nos Decretos Municipais
da Prefeitura de Porto Murtinho referem-se aos valores da terra nua dos imóveis rurais. Isso
porque, pelas “guias de informação do ITBI” acostadas aos autos percebe-se que, embora as
benfeitorias integrem a base de cálculo do ITBI, quando existentes, os valores delas são
acrescentados aos valores estabelecidos no Decreto.
No lançamento, o valor da terra nua foi calculado com base na avaliação
informada no SIPT, que constituiu a base de cálculo do ITR. No cálculo do tributo,
acertadamente, não foram acrescentadas as benfeitorias e demais acréscimos. O valor das
benfeitorias e demais acréscimos, extraído das declarações do sujeito passivo, compuseram o
valor de mercado do imóvel, cujo resultado não tem efeito tributário (cf. demonstrativo de
cálculo do VTN, f. 226-227 e demonstrativo de cálculo do tributo, f. 237-240)
Em síntese, o impugnante deixou de apresentar laudo de avaliação com eficácia
para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Conforme fundamentado neste voto, decide-se:

a) Exercício 2004: com base na decadência, excluir integralmente o crédito
tributário lançado, referente ao Exercício 2004.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

b) Exercício 2005: manter inalterados o grau de utilização do imóvel, a alíquota e
o crédito tributário lançado no Exercício 2005.
c) Exercício 2006: reverter a glosa da área de reserva legal declarada no Exercício
2006, com consequente alteração do grau de utilização do imóvel e da alíquota, excluindo-se
parte do crédito tributário lançado referente a este exercício, passando a ser devido imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR suplementar de R$ 92.423,86:
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos conta, voto por rejeitar a
preliminar de invalidade do lançamento, suscitar de ofício preliminar de decadência parcial, e, no
mérito, pela procedência parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado,
devendo ser cobrado nesses autos ITR suplementar de RS 491.339,82, acrescido de multa de
ofício de 75% mais juros de mora calculados com base na legislação de regência, observando
que a eficácia dessa decisão depende de confirmação em recurso de oficio.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.

Quanto à preliminar de NULIDADE, verifica-se, que somente poderia ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não
ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte. Afasto, pois, tal preliminar.
Quanto à glosa da área de reserva legal e preservação permanente, declaradas,
foram glosadas uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente.
Verifica-se que todas as informações referentes a preservação permanente e
reserva legal constavam da matrícula do imóvel n° 3.214. No ano de 2005, em 20 de julho de
2005, foi alienada uma parte do imóvel, correspondente a 3.336 hectares, remanescendo a área
de 21.132 hectares, f. 14.
Consta dos autos, ADA do Exercicio 2003, protocolizado em 31/03/2004, f. 27,
indicando APP de 1.687,79 hectares. O laudo técnico de f. 19-23 indica a existência, em 2006,
de APP de 1.283 hectares e essa mesma área foi reconhecida, na impugnação, como sendo a APP
existente no Exercício 2005.
Assim, houve alteração da área de preservação permanente no exercício 2005, em
relação à última informação prestada em ADA, que foi a do Exercício 2003.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA do Exercício 2005, por força do
inciso II do art. 10 da IN SRF 554/2005, acima transcrito. Entretanto, não consta dos autos ADA
do exercício 2005.
Concluiu, pois, a DRJ que não restou satisfeito um dos pressupostos cumulativos
da isenção, motivo pelo qual é mantida a tributação incidente sobre a área de preservação
permanente do Exercicio 2005, e da mesma forma interpretou acerca da Reserva Legal.
Interpreto de forma distinta. A alteração na área somente ocorreu em julho de
2005. E Foi averbada logo após essa data. Portanto, entendo que tanto a declaração do ITR como
a postura do contribuinte revelam autentica boa fé e atendimento ao normativo acerca do tema.
Sendo assim, no Exercício de 2005 também entendo que restaram satisfeitos os
pressupostos cumulativos da isenção, devendo ser excluída da tributação a área de reserva legal e
pre4senvação permanente.
No Exercício 2006, a DRJ, na decisão de piso, já tinha reconhecido o direito do
contribuinte.
Apenas a título argumentativo, merece frisar que no exercício de 2005 o
recorrente não apresentou ADA atualizado tempestivamente requerido ao IBAMA,
entretanto apresentou a Matrícula do Imóvel na qual constam as averbações de áreas de
reserva legal, antes da data da ocorrência do fato gerador.
Ou seja, foi cumprida a exigência específica da averbação dessa área no cartório
de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o
da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

No presente caso, constam as averbações tempestivas da propriedade de forma
tempestiva. Nesse sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
julgado na sessão de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula
do imóvel antes da data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua
dedução, mesmo se desacompanhada de ADA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo
de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta
da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos do art.
14 da Lei 9.393/96.
Quanto ao recurso de ofício NÃO preenche os requisitos de admissibilidade
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Portanto, não o conheço.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento PARCIAL, restabelecendo a Área de Reserva Legal e preservação permanente
Exercício 2005 requerida pela Contribuinte, e manter o crédito fiscal no que se refere ao VTN
lançado e não conhecer do Recurso de ofício nos moldes efetuados.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2009-49

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário e não conhecer do ofício, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital